Tribunal: TJES
Processo: 5000969-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação judicial e Falência; Administração judicial
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000969-28.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TJG CONSULTORIA EM GESTAO LTDA

AGRAVADO: CIMEF METALURGIA S/A

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. REVISÃO DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por TJG CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que, na Recuperação Judicial da empresa CIMEF METALURGIA S/A, revisou de ofício os honorários da Administradora Judicial para o valor fixo de R$ 360.000,00. A embargante aponta omissões e contradição no julgado quanto à tese de preclusão, à aplicação do art. 24, §1º, da Lei nº 11.101/2005 e à análise da capacidade de pagamento da recuperanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão e contradição, ao manter a decisão que revisou os honorários do administrador judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável.

A tese de preclusão resulta implicitamente afastada quando o acórdão anui com a possibilidade de o magistrado revisitar a fixação dos honorários, diante da alteração substancial da base de cálculo, prestigiando os princípios da razoabilidade e da preservação da empresa.

A aplicação do art. 24, §1º, da Lei nº 11.101/2005 é interpretada à luz dos princípios norteadores da recuperação judicial, notadamente a capacidade de pagamento e a viabilidade do soerguimento da empresa, o que justifica a fixação dos honorários em valor nominal quando o percentual se revela desproporcional.

A análise da capacidade de pagamento da recuperanda se pauta por um critério de prudência, inerente à condução de processos dessa natureza, e a negociação com um credor específico, isoladamente, não atesta a plena capacidade financeira da empresa a ponto de tornar contraditória a decisão.

Inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, pois as questões tidas por omitidas foram devidamente analisadas, e a pretensão da embargante revela a tentativa de obter um novo julgamento da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há preclusão para o juízo da recuperação judicial revisar, de ofício, o valor dos honorários do administrador judicial quando ocorre alteração substancial da base de cálculo, em observância aos princípios da razoabilidade e da preservação da empresa.

A fixação dos honorários do administrador judicial, embora orientada pelo art. 24, §1º, da Lei nº 11.101/2005, pode ser estabelecida em valor nominal, e não em percentual, para garantir a proporcionalidade e a adequação à capacidade de pagamento da recuperanda.

Os embargos de declaração não são via adequada para a rediscussão do mérito de questões já analisadas e decididas no acórdão, quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.º
500069-28.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
:
TJG CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA

EMBARGADO
:
CIMEF METALURGIA S/A

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por TJG CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA em face do aresto proferido por esta Colenda Câmara Cível, que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, em sede de Recuperação Judicial da empresa CIMEF METALURGIA S/A, revisou,
de ofício
, os honorários da Administradora Judicial, fixando-os no valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).

A Embargante sustentou, em síntese, a existência de (i) omissão quanto à tese de preclusão da matéria; (ii) omissão acerca da correta aplicação do art. 24, §1º, da Lei nº 11.101/2005 e (iii) omissão e contradição no que tange à análise da capacidade de pagamento da recuperanda.

Requereu, ao final, o provimento do recurso com efeitos infringentes para reformar o julgado.

A empresa Embargada em contrarrazões pugnou pela rejeição dos embargos, aduzindo a inexistência dos vícios apontados e o nítido intuito de rediscussão do mérito.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento dos aclaratórios.

De início, destaco que o acórdão recorrido teve com relator o Des. Samuel Meira Brasil Jr., quem assumiu a mesa diretora desta Corte antes da oposição dos aclaratórios.

Ultrapassada este registro, a controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a perquirir se o Acórdão embargado padece dos vícios de omissão, contradição e erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

Procedendo à análise meticulosa das razões recursais em confronto com os fundamentos do aresto vergastado, concluo que a pretensão da Embargante não merece acolhimento.

No que se refere aos vícios apontados – omissão quanto à preclusão, à aplicação do art. 24 da LRF e contradição sobre a capacidade de pagamento –, entendo que não se sustentam.

É cediço que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo escopo é o aperfeiçoamento da decisão judicial, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

Na hipótese dos autos, uma leitura atenta do Acórdão embargado revela que as questões tidas por omitidas foram, em verdade, devidamente analisadas e rechaçadas, ainda que por meio de fundamentação contrária aos interesses da Embargante.

A tese de preclusão da matéria relativa aos honorários foi implicitamente afastada quando o acórdão anuiu com a possibilidade de o magistrado condutor do feito revisitar a questão, diante da alteração substancial da base de cálculo (o passivo concursal). O julgado prestigiou os princípios da razoabilidade e da preservação da empresa, entendendo que o poder-dever do juiz de zelar pelo correto andamento da recuperação judicial se sobrepõe à inércia da parte em recorrer de uma decisão interlocutória proferida em um contexto fático completamente distinto. Não há omissão, mas sim a adoção de uma tese jurídica que repele o argumento da Embargante.

Da mesma forma, não há omissão quanto à aplicação do art. 24, §1º, da Lei nº 11.101/2005. O acórdão foi claro ao endossar a
ratio decidendi
do juízo de primeiro grau, qual seja, a de que o expressivo aumento do passivo tornou a fixação em percentual (2%) desproporcional e excessivamente onerosa para a recuperanda, justificando a fixação em valor nominal como medida de equidade e adequação. A decisão, portanto, não ignorou o dispositivo legal, mas o interpretou à luz dos princípios norteadores da recuperação judicial, notadamente o da capacidade de pagamento e da viabilidade do soerguimento, critérios expressamente previstos no
caput
do mesmo art. 24.

Por fim, a suposta omissão/contradição acerca da capacidade de pagamento também não se verifica. O acórdão, ao manter a decisão de piso, considerou o cenário global da empresa em recuperação, um estado de notória dificuldade financeira que, por sua própria natureza, exige cautela na fixação de despesas. A eventual negociação com um credor específico, mencionada pela Embargante, não possui o condão de, isoladamente, atestar a plena capacidade financeira da empresa a ponto de tornar contraditória a decisão que visa a proteger seu fluxo de caixa. A análise judicial se pautou por um critério de prudência, inerente à condução de processos desta natureza.

O que se extrai das razões da Embargante, com a devida vênia, não é a busca por sanar um vício de fundamentação, mas sim a tentativa de obter um novo julgamento da causa, valendo-se dos aclaratórios como sucedâneo recursal para reverter a conclusão que lhe foi desfavorável. Tal proceder, contudo, extrapola os limites objetivos traçados pelo art. 1.022 do CPC. O acórdão recorrido se mostrou exauriente e claro em seus fundamentos, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Pelo exposto, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração para NEGAR-LHE PROVIMENTO

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.